Tribunal: TJSP
Processo: 1002055-77.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação cível. Condomínio atípico. Reconvenção movida por Associação Residencial Santa Marta contra Hazz Administração de Bens Ltda (proprietária dos lotes - 01, 02 e 03 - quadra 11) visando recebimento de taxa associativa no importe de R$7.962,72.
Decisão de procedência. Recurso da proprietária de lote.
Questões preliminares. Sentença suficientemente fundamentada. Magistrado não está está

Ementa:
Apelação cível. Condomínio atípico. Reconvenção movida por Associação Residencial Santa Marta contra Hazz Administração de Bens Ltda (proprietária dos lotes - 01, 02 e 03 - quadra 11) visando recebimento de taxa associativa no importe de R$7.962,72.
Decisão de procedência. Recurso da proprietária de lote.
Questões preliminares. Sentença suficientemente fundamentada. Magistrado não está está obrigado a examinar, uma a uma as alegações, bastando analisar e resolver as questões hábeis para rejeitar ou acolher o pedido. Mesmo que assim não fosse, encarte de matrícula imobiliária fulmina qualquer arguição.
Clara observância ao principio da dialeticidade, vez que mera repetição de argumentos não impede o conhecimento do recurso interposto, quando, de forma inequívoca, este se contrapõe à sentença proferida.
Mérito. Taxa de associação. Prevalência do princípio estatuído no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal: "Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado".
A fundamentação apresentada pela Associação Residencial Santa Marta equivale à associação compulsória, fato que é vedado pela Constituição Federal. Não há exceção a essa regra.
Aplicação do artigo 1.036-C, Código de Processo Civil: "As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram"
Proprietária do lote não é obrigada a concorrer para o custeio de serviços prestados por associação de moradores, se não os solicitou e não se associou.
Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão reconvencional. Sucumbência invertida em razão do resultado do julgamento. Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre valor atualizado da causa.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002055-77.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
HAZZ
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
LTDA,
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
RESIDENCIAL SANTA MARTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM as preliminares e, no mérito, DERAM PROVIMENTO ao recurso da
ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002055-77.2019.8.26.0506 - Voto no 24919 M
2
VOTO No 24919
APELAÇÃO CÍVEL no 1002055-77.2019.8.26.0506
APELANTE: HAZZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
APELADO: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SANTA MARTA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ (A): GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI
Apelação cível. Condomínio atípico. Reconvenção movida
por Associação Residencial Santa Marta contra Hazz
Administração de Bens Ltda (proprietária dos lotes - 01, 02
e 03 - quadra 11) visando recebimento de taxa associativa
no importe de R$7.962,72.
Decisão de procedência. Recurso da proprietária de lote.
Questões
preliminares.
Sentença
suficientemente
fundamentada. Magistrado não está está obrigado a
examinar, uma a uma as alegações, bastando analisar e
resolver as questões hábeis para rejeitar ou acolher o
pedido. Mesmo que assim não fosse, encarte de matrícula
imobiliária fulmina qualquer arguição.
Clara observância ao principio da dialeticidade, vez que
mera repetição de argumentos não impede o conhecimento
do recurso interposto, quando, de forma inequívoca, este se
contrapõe à sentença proferida.
Mérito. Taxa de associação. Prevalência do princípio
estatuído no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal:
"Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado".
A fundamentação apresentada pela Associação Residencial
Santa Marta equivale à associação compulsória, fato que é
vedado pela Constituição Federal. Não há exceção a essa
regra.
Aplicação do artigo 1.036-C, Código de Processo Civil: "As
taxas de manutenção criadas por associação de moradores
não obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram"
Proprietária do lote não é obrigada a concorrer para o
custeio de serviços prestados por associação de moradores,
se não os solicitou e não se associou.
Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão
reconvencional. Sucumbência invertida em razão do
resultado do julgamento. Fixação de honorários advocatícios
em 10% sobre valor atualizado da causa.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002055-77.2019.8.26.0506 - Voto no 24919 M
3
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de pedido reconvencional interposto por Associação Residencial Santa
Marta contra Hazz Administração de Bens Ltda (proprietária dos lotes 01, 02 e 03
– quadra 11, do loteamento Terras de Santa Marta) visando cobrança de taxa
associativa no importe de R$7.962,72 (referente período de 21/03/2017 a
21/10/2018).
A decisão de fl. 99 determinou apensamento da presente
ação reconvencional aos autos principais no 1024433-61.2018.8.26.0506.
Por sua vez, a decisão de fls. 213/2018 decidiu pela
procedência da ação reconvencional e pela improcedência da ação principal. Na
presente ação restou fixada condenação da ré Hazz Administração de Bens Ltda
ao pagamento de R$7.962,72 (corrigida desde o ajuizamento da presente ação e
juros de mora desde o ajuizamento da ação principal), além de condenação em
custas e honorários advocatícios.
Houve interposição de aclaratórios, rejeitados pela decisão
de fl. 230.
Recurso da ré (Hazz Administração de Bens Ltda)
preliminarmente pela nulidade do decisum por inobservância ao art. 489, §1o, IV
c.C. Art. 1.013, § 3o, IV, ambos do CPC, vez que os lotes sub judice estão fora do
perímetro do loteamento, sendo indevida cobrança de taxa associativa. Neste
ponto, alega ausência de fundamentação.
No mérito, discorre sobre inviabilidade de cobrança do valor
percorrido, ante ausência de adesão quadro associativo, bem como, rejeitada
alegação de enriquecimento sem causa.
O recurso foi devidamente processado, com apresentação
de contrarrazões, contendo preliminar de não conhecimento de recurso por
violação princípio da dialeticidade recursal. Houve oposição ao julgamento virtual
à fl. 559. Sobreveio despacho de fl. 276 determinando providências para
julgamento simultâneo com recurso no 1024433.61.20188.26.0506.
É o relatório do essencial.
QUESTÕES PRELIMINARES
Inicialmente, resta superada a questão envolvendo arguição
de ausência de fundamentação do decisum, ante inobservância do disposto no
artigo 489 do CPC/15, mais especificamente no seu §1o.
Isso porque, "...mesmo sob a égide do novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002055-77.2019.8.26.0506 - Voto no 24919 M
4
Processo Civil, 'o juiz não é obrigado a examinar, com a finalidade de refutar ou
acolher, uma a uma as afirmações das partes que exprimem juízos e, portanto,
representam razões, salvo as que colidem com a conclusão (art. 489, § 1o, IV).
Basta analisar e resolver todas as questões que sejam hábeis para rejeitar ou
acolher o pedido'..." (in Araken de Assis, Processo Civil Brasileiro, vol. II: Parte
Geral: Institutos Fundamentais: Tomo 1, São Paulo: RT, 2015, p. 1356).
Mesmo que assim não fosse, as matrículas imobiliárias de
fls. 12/17 apontam que os lotes sub judice estão dentro do referido loteamento
denominado Santa Marta, fulminando referida arguição de nulidade do decisum
por ausência de fundamentação sobre referido ponto.
De outro lado, rejeitada também alegação em contrarrazões
de violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque, da leitura das razões
recursais verifica-se que as insurgências recursais condizem com o teor do
decisum. Ainda que haja a repetição dos argumentos deduzidos inicialmente,
esse fato, por si só, não impede o conhecimento do recurso interposto, quando,
de forma inequívoca, este se contrapõe à sentença proferida.
Preliminares analisadas, passa-se análise do mérito.
MÉRITO
Com razão a ré (Hazz Administração de Bens Ltda). A
questão central da presente lide refere-se ao direito de livre associação.
Prescreve o artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, que:
Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado.
A pretensão da autora (Associação Residencial Santa
Marta) equivale à associação compulsória, fato que é vedado pela Constituição
Federal. Não há exceção a essa regra. A proprietária de lote (no caso, lotes) não
está obrigada a concorrer para o custeio de serviços prestados por associação de
moradores se não os solicitou e não se associou.
Com efeito, tal qualidade depende de manifestação
expressa, não servindo invocar essência da transação que envolveu referido
imóvel, objeto de dação em pagamento, presumindo-se pela ciência
inequívoca dos adquirentes das utilidades e proveitos do condomínio
atípico (fl. 12).
Mesmo que assim não fosse, também é preservado o direito
daquele que, associado, se desliga da associação. De qualquer modo, referida
taxa é incabível, vez que não se trata de condomínio fechado, mas de mera
associação de moradores, com filiação facultativa.
A questão encontra-se pacificada na jurisprudência. [RE
432106/RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002055-77.2019.8.26.0506 - Voto no 24919 M
5
20/09/2011, Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação 04-11-2011; AgRg no
REsp no 1.190.901 - SP (2010/0072680-0) - Rel. Min.. Vasco Della Giustina -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS - DJU. 10.5.2011; REsp
444931/SP (200200678712) 508217 j. 12/08/2003 -Terceira Turma Rel. Min.Ari
Pargendler - DJ 610.2003 pg: 00269 RJ ADCOAS v.: 00052 p: 00068].
A questão já foi objeto de recurso especial, julgado sob o rito
dos recursos repetitivos (REsp no 1439163 / SP):
Preliminarmente, a Seção, por maioria, decidiu manter a afetação como
recurso repetitivo, vencidos os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Raul
Araújo. Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro
Marco Buzzi divergindo do Sr. Ministro Relator e dando provimento ao
recurso especial, a Seção, por maioria, deu provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi, vencidos os
Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro.
Para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, foi definida
a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associação de
moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram" (sem negritado no original).
Portanto, no caso em apreço, não há que se falar em
enriquecimento sem causa por parte da ré (Hazz Administração de Bens Ltda),
pois se aplica a regra geral no sentido de que ninguém é obrigado a associar-se
ou a permanecer associado.
Dito isto, respeitado o posicionamento adotado pelo D. Juízo
a quo, às fls. 213/218, merece ser acolhida a insurgência apresentada, para
julgar julgar pela improcedência da ação reconvencional, restando invertida a
sucumbência. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE as preliminares e, no mérito,
DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré (Hazz Administração de Bens Ltda) para
julgar improcedente a reconvenção movida pela autora (Associação Residencial
Santa Marta).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002055-77.2019.8.26.0506 - Voto no 24919 M
6
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)